Tribunal: STF
Processo: RHC 228854
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Sergio Oliveira Nascimento Junior, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 815.908/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar, pela prática dos crimes insculpidos nos arts. 2º da lei 12.850/11, art. 155 §1º c/c §4º, I e IV, na forma do art. 14, II e 333, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal



     A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de indevida execução provisória da pena, contrariando o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ADC’s nº 43 e 44; e de falta de contemporaneidade da decisão mediante a qual determinada a custódia do recorrente.



     Requer, ao final:



    “1. A revogação do mandado de prisão do paciente oriundo da Ação Penal nº 0015813-59.2019.8.19.0014 (AREsp 2156155/RJ [2022/0195762- 0]);



     2. Em último caso, alternativamente, que o mandado de prisão da Ação Penal nº 0015813-59.2019.8.19.0014 (AREsp2156155/RJ [2022/0195762-0]) seja revogado e substituído por medidas cautelares alternativas. 



     3. Que a ordem seja concedida para manter a liminar, no caso, a revogação do mandado de prisão do paciente da Ação Penal nº 0015813-59.2019.8.19.0014 (AREsp 2156155/RJ [2022/0195762-0]), ainda que mediante a substituição por cautelares alternativas.”



     Examinados os autos, fundamento e decido.



     Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PETIÇÃO EXAMINADA NO AREsp 2.156.155/RJ. RÉU RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Com efeito, "[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020), como no caso em exame, em que o habeas corpus representa reiteração de petição já examinada no AREsp 2.156.155/RJ. 



    2. No referido AREsp ficou consignado que a pretensão de revogação do decreto de prisão preventiva não foi apreciada nas instâncias ordinárias, não foi sequer ajuizado recurso pelo ora insurgente, não há indicação de fato novo, e a alegação de que as teses suscitadas no agravo em recurso especial beneficiariam todos os denunciados ficou prejudicada com o não conhecimento do referido recurso. Assim sendo, além de não ter sido inaugurada a competência desta Corte Superior para a análise da matéria, não há a mínima demonstração de plausibilidade do direito. 



    3. Por oportuno cabe registrar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. Julgados do STJ. 



    4. Ademais, insta registrar que consta da sentença condenatória a ordem para expedição da guia de execução provisória e a própria defesa teria pedido a imediata expedição. Assim sendo, a fiscalização da prisão vem sendo efetuada pelo Juízo das Execuções Criminais, pois, ainda que em execução provisória, é o Juízo competente para a aferição dos diversos direitos e benefícios que possam ser concedidos ao ora agravante. Logo, o controle da prisão e dos benefícios decorrentes da execução (provisória ou definitiva) estão na alçada da instância primeira ( Juízo das Execuções Penais) . 



    5. Agravo regimental improvido.” (Doc. 48).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, cumpre salientar que o Juízo processante, ao proferir a sentença condenatória aludiu à permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam risco a ordem pública e necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Confira-se: 



    “Note-se que estamos lidando com crime de extrema gravidade e organização, que vem sendo praticado por quadrilhas poderosas, geralmente ligas a grades facções, por todo o pais, muitas vezes com resultados trágicos. 



    Nesse contexto, sendo os indiciados apontados como integrantes de uma dessas quadrilhas, está claro que sua liberdade contribuirá para e continuidade da nefasta atividade acima mencionada, incrementando o estado de Insegurança social. 



    Registre-se que não estamos falando de dados abstratos, mas de fatos concretos extraídos da indesejável e conhecida realidade. 



    Não se pode esquecer, ainda, que os indiciados não apresentaram até este momento qualquer documento comprobatório de residencia fixa e exercício de atividade laborativa licita, o que demonstra o risco de sua soltura para a aplicação da lei penal. 



    Consigne-se que, em se tratando de imputação de crime de associação criminosa armada e não se apresentando quaisquer das situações elencadas no artigo 23 do CP, tem-se por preenchidos os requisitos normativos (positivos e negativos) dos artigos 313 (inciso I) e 314 do CPP para a imposição da medida cautelar extrema de prisão.



     Frise-se, ainda, que a pisão preventiva é a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de preservação da ordem pública, visto que somente o total apartamento dos indiciados do convívio social é idôneo a prevenir o tipo de atividade supostamente exercida por eles.” (doc. 18)



     Tal compreensão mostra-se harmonizada com o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do Código Penal). 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Execução provisória da pena. Neste caso concreto, verifica-se que a condenação confirmada em segundo grau descreveu fatos que aparentam, neste juízo colateral em sede de habeas corpus, uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 196362 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 23-04-2021)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2



    . A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Hipótese de paciente condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 20kg de crack e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.(HC 173352 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-11-10-2019)”



    Logo, não houve determinação de execução provisória da pena, mas a conclusão no sentido de que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva imposta ao recorrente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente